Tribunal: TJDFT
Processo: 0736153-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736153-84.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCOS FELICIANO MACHADO AGRAVADA: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES DESPACHO Conforme requerido pela parte agravada no ID no 45329659 e tendo em vista a manifestação do agravante de ID no 43089166 (perda superveniente do objeto em razão do distrato feito pelas partes), dou por prejudicado o agravo em recurso especial interposto no ID no 42902950, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007